Tribunal: TJSP
Processo: 0000163-27.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Cumprimento de sentença. Extinção por pagamento voluntário do débito. Condenação em custas finais que era mesmo devida ante a movimentação da máquina judiciária para a prestação de serviços forenses, o que caracteriza o fato gerador da taxa judiciária. Desnecessidade de atos executórios coercitivos. Apelação improvida.